Tribunal: STF
Processo: HC 61828
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DUVIDA QUANTO A FATOS. INVIABILIDADE DO "HABEAS
CORPUS".
HAVENDO FUNDADAS DUVIDAS QUANTO AOS FATOS, NÃO DESFEITAS NA
IMPETRAÇÃO DO "HABEAS CORPUS", INCABIVEL JULGA-LO A BASE DE
ALEGAÇÕES SOBRE A MATÉRIA FATICA CONTROVERTIDA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.